Tribunal: TJDFT
Processo: 0738509-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. VÍCIO DO PRODUTO. AUTOMÓVEL USADO. DEFEITO QUE NÃO PODE SER ASSOCIADO A VÍCIO DE QUALIDADE. CONSUMIDOR QUE NÃO CONCEDE AO FORNECEDOR OPORTUNIDADE PARA A CORREÇÃO DO SUPOSTO VÍCIO DE QUALIDADE. DECADÊNCIA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. Se a prova testemunhal requerida não tem aptidão para elucidar questão controvertida de natureza técnica, o julgamento antecipado do mérito está em consonância com o disposto nos artigos 355, inciso I, 370 e artigo 443, do Código de Processo Civil.
III. Muito embora o término da garantia contratual não infirme a garantia legal de adequação do produto prevista no artigo 24 da Lei 8.078/1990, sem a demonstração de que o problema mecânico no veículo com mais de seis anos de uso proveio de vício contemporâneo à aquisição não se reconhece ao consumidor direito subjetivo ao desfazimento da compra e venda.
IV. Sem que se conceda ao fornecedor a oportunidade de correção do suposto vício de qualidade, não se abrem ao consumidor as prerrogativas de substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, consoante a inteligência do artigo 18, § 1o, incisos I a III, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Em se tratando de vício de qualidade alegadamente oculto, a demanda deve ser ajuizada no prazo de 90 (noventa) dias do “momento em que ficar evidenciado o defeito”, nos termos do artigo 26, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Apelação desprovida.